Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA CÍVEL. TESE DEFENSIVA. BEM PARTICULAR. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.

1. Como regra, “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento”. Art. 1.659 do Código Civil.

2. A adoção do regime de bens e a instituição de patrimônio exclusivo constituem negócios jurídicos solenes. Preferencialmente, devem ser registrados em documentos públicos, de modo a resguardar a segurança jurídica dos nubentes e de terceiros.

3. Todavia, a presunção de constituição de condomínio decorrente do regime de comunhão parcial não é absoluta e pode ser elidida mediante atividade probatória realizada em juízo.

4. O Legislador fez previsão expressa de que se excluem da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. Art. 1.659 do Código Civil.

5. Diante da disciplina do art. 1.659 do Código Civil, não se pode negar a parte interessada o exercício da atividade probatória, com o fim de comprovar que o bem objeto do litígio foi adquirido com recursos exclusivos, amealhados antes do matrimônio. Tarefa a ser realizada no Juízo competente em razão da matéria.

6. Na hipótese em que o pedido inicial se ampara no Direito Civil mas a matéria de defesa veicula questão de Direito de Família, cumpre ao Juízo Cível declinar da competência em favor de uma das Varas especializadas na matéria.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.